Tribunal: TJMT
Processo: 1048118-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048118-33.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: BENEDITO JOSÉ DA SILVA MATOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. VERBA INDENIZATÓRIA DE INTERIORIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010. PROFESSOR LOTADO EM ESCOLA DO CAMPO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, PARA A SUPRESSÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por BENEDITO JOSÉ DA SILVA em ação de cobrança, para condenar o ente público ao pagamento da verba indenizatória de interiorização no período de 07/2020 a 07/2025, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 11/07/2020, com abatimento dos valores eventualmente pagos.
2- Sustenta o recorrente, em síntese, que o recorrido não faz jus à verba pleiteada, porquanto, durante o período reclamado, encontrava-se em readaptação funcional, além de registrar períodos de férias, décimo terceiro salário e afastamentos por doença, circunstâncias que, a seu ver, afastariam o requisito legal de estar “em exercício” em escola do campo. Afirma, ainda, tratar-se de verba de natureza indenizatória e propter laborem, devida apenas ao servidor em efetivo exercício da atividade docente.
3- A r. sentença, de forma acertada, reconheceu a prescrição somente das parcelas anteriores a 11/07/2020 e, no mérito, concluiu que a Lei Complementar Municipal no 220/2010 exige, para o pagamento da verba de interiorização, que o servidor ocupe o cargo de professor e esteja lotado e em exercício em escola do campo, não havendo na norma qualquer exclusão expressa do professor readaptado.
4- Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se à interpretação conjunta dos artigos 27 e 41 da Lei Complementar Municipal no 220/2010. O art. 27 disciplina a readaptação funcional como forma de aproveitamento do profissional em função compatível com eventual limitação física ou mental, dispondo, inclusive, que tal condição não poderá acarretar aumento ou redução do subsídio. Já o art. 41 assegura a verba indenizatória ao professor lotado e em exercício em escolas do campo.
5- A ratio decidendi da sentença deve ser prestigiada. Isso porque a readaptação funcional, por si só, não descaracteriza o vínculo do servidor com o cargo efetivo de professor, nem importa, automaticamente, cessação do exercício funcional. Ao contrário, a própria disciplina legal da readaptação evidencia hipótese de continuidade do exercício, ainda que com adequação das atribuições.
6- Nesse contexto, inexistindo vedação legal expressa ao pagamento da verba de interiorização ao professor readaptado, não cabe à Administração Pública criar restrição não prevista na Lei Complementar Municipal no 220/2010. A interpretação defendida pelo recorrente, além de restritiva, não encontra amparo textual suficiente no regime jurídico da carreira.
7- A finalidade da verba também reforça a manutenção do julgado. A indenização prevista no art. 41 relaciona-se à lotação e ao exercício em escola do campo, justamente em razão das despesas com transporte e/ou moradia inerentes a essa realidade funcional. Assim, mantida a lotação do servidor em unidade escolar do campo, a simples readaptação não afasta, por si só, o fato gerador da vantagem.
8- Ademais, embora o recorrente mencione férias, afastamentos e outras intercorrências funcionais, não individualiza de modo analítico, no recurso, períodos específicos aptos a afastar, mês a mês, a incidência da verba, limitando-se a sustentar, em bloco, a improcedência total do pedido com base na readaptação funcional. Tal fundamentação não é suficiente para infirmar a conclusão alcançada na origem em razão do disposto no artigo 373 inciso II do CPC.
9- A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os elementos constantes dos autos e com a interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal no 220/2010, especialmente porque reconheceu que a readaptação não enseja, automaticamente, supressão da verba de interiorização sem previsão legal expressa.
10- Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula do julgamento como acórdão.
11- Recurso conhecido e não provido.
12- Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048118-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-transporte, Professor]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 353.722.221-15 (RECORRIDO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026